Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003390-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), JUIZ DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS - CPF: 621.139.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 631.616.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES CRUZ - CPF: 629.018.345-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMILSON PEREIRA BORGES - CPF: 353.755.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ALVES CABRAL - CPF: 137.955.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IZILDA MARIA DA MATA - CPF: 138.298.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO FAIAS CHAGAS - CPF: 924.125.058-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DONOTILIA CASTRO FARIAS - CPF: 396.286.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RAMON CREPALDI - CPF: 033.515.228-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OCIFARNE FERREIRA - CPF: 079.516.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR RIBEIRO SILVA - CPF: 487.368.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAURA DA COSTA MARTINS - CPF: 181.216.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCICLEUDE ALVES DOURADO - CPF: 318.247.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO ALVES LIRA JUNIOR - CPF: 029.520.911-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR NASCIMENTO PIRES - CPF: 256.092.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS - CPF: 621.139.501-97 (EMBARGADO), CLAUDIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 631.616.991-49 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES CRUZ - CPF: 629.018.345-15 (EMBARGADO), CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (EMBARGADO), DEMILSON PEREIRA BORGES - CPF: 353.755.311-00 (EMBARGADO), ENIO ALVES CABRAL - CPF: 137.955.541-87 (EMBARGADO), IZILDA MARIA DA MATA - CPF: 138.298.231-34 (EMBARGADO), FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 427.397.645-53 (EMBARGADO), DONOTILIA CASTRO FARIAS - CPF: 396.286.121-15 (EMBARGADO), JOAO RAMON CREPALDI - CPF: 033.515.228-78 (EMBARGADO), JOSE OCIFARNE FERREIRA - CPF: 079.516.981-72 (EMBARGADO), JULIO CESAR RIBEIRO SILVA - CPF: 487.368.641-53 (EMBARGADO), LINDAURA DA COSTA MARTINS - CPF: 181.216.401-72 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO ALVES LIRA JUNIOR - CPF: 029.520.911-96 (EMBARGADO), LUCIMAR NASCIMENTO PIRES - CPF: 256.092.891-49 (EMBARGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN registrado(a) civilmente como SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO), ARIADNE NUNES FERREIRA DE MATOS - CPF: 621.139.501-97 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA DO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 631.616.991-49 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES CRUZ - CPF: 629.018.345-15 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), DEMILSON PEREIRA BORGES - CPF: 353.755.311-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ENIO ALVES CABRAL - CPF: 137.955.541-87 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), IZILDA MARIA DA MATA - CPF: 138.298.231-34 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), FRANCISCO MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 427.397.645-53 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), DONOTILIA CASTRO FARIAS - CPF: 396.286.121-15 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), JOAO RAMON CREPALDI - CPF: 033.515.228-78 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), JOSE OCIFARNE FERREIRA - CPF: 079.516.981-72 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO SILVA - CPF: 487.368.641-53 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), LINDAURA DA COSTA MARTINS - CPF: 181.216.401-72 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ALVES LIRA JUNIOR - CPF: 029.520.911-96 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), LUCIMAR NASCIMENTO PIRES - CPF: 256.092.891-49 (EMBARGANTE), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou o recurso integrativo anterior e manteve a procedência da reclamação, para reconhecer a violação aos limites do título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo e cassar a decisão proferida no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em averiguar:

i) se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a formação de coisa julgada material;

(ii) se há contradição quanto à natureza da decisão proferida na Reclamação n.º 59.886/2008;

(iii) se houve modificação indevida da ordem mandamental ao interpretar a base de cálculo dos adicionais.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão analisou adequadamente a inexistência de coisa julgada material, destacando a ausência de cognição exauriente sobre a base de cálculo dos adicionais.

4. Inexiste contradição no reconhecimento de que a Reclamação n.º 59.886/2008 não produziu coisa julgada material, por ausência de julgamento de mérito.

5. O acórdão não modificou a ordem mandamental, mas rechaçou a interpretação que extrapolava os limites do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo estar fundados em vícios formais previstos no artigo 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso XXXVI; CPC, arts. 494, 502, 503 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.129.334/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
opostos pelo ADRIANA MIRANDA MINERVINI e OUTROS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, rejeitou o recurso integrativo, mantendo a procedência da reclamação n.º 1003390-75.2023.8.11.0000, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para cassar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.º 0010278-57.2000.8.11.0041, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO INTERPRETATIVA DO TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E PREMISSA EQUIVOCADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente reclamação constitucional, reconhecendo violação aos limites do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à existência de coisa julgada formada no agravo de instrumento; (ii) erro material na transcrição de expressões e manifestações; e (iii) adoção de premissas equivocadas relativas à Reclamação n.º 59.886/2008 e ao cabimento de honorários na reclamação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando a decisão expressamente analisa a ausência de coisa julgada material em decisões anteriores, por falta de cognição exauriente sobre a base de cálculo dos adicionais.

4. A coisa julgada limita-se ao que foi efetivamente decidido no processo anterior, não se formando sobre matérias não examinadas ou decididas apenas de forma incidental. Aplicação dos arts. 502 e 503, do CPC.

5. A mera menção à expressão “atualmente” em decisão interlocutória não autoriza, por si só, a ampliação dos limites da condenação, sendo indevida a interpretação extensiva do título judicial no âmbito de cumprimento de sentença.

6. Não se verifica erro material relevante ou que comprometa o conteúdo decisório.

7. A alegação de premissas equivocadas confunde-se com erro de julgamento, não passível de correção via embargos.

8. O acordão foi claro ao reconhecer que a ampliação da base de cálculo dos adicionais afrontou os limites da coisa julgada, e que há possibilidade de fixação de honorários na reclamação, conforme entendimento jurisprudencial recente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de pretensos erros de julgamento, devendo estar fundados em vícios formais previstos no artigo 1.022, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502, 503, 494; CF/1988, art. 5.º, inciso XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.679.189/PE; STF, Rcl 61.177/SP, Rel. Min. Flávio Dino.

(N.U 1003390-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao trânsito em julgado da decisão proferida em 20.10.2008 (fls. 553/556 do ID. 158971654), bem como sobre ao acórdão proferido no julgamento do Reexame Necessário com Apelação n.º 28334/2003, aclarado pelos Embargos de Declaração n.º 44415/2003.

Acrescenta, ainda, a ocorrência de omissão no que tange à
“questão levantada de que no julgamento da Reclamação,
Vossa Excelência, partindo de premissas equivocadas, modificou a decisão mandamental
ao determinar que TODOS os adicionais fossem incluídos em parcela única,
com base na média dos 03 (três) últimos rendimentos,
vez que a ordem mandamental prevê a aplicação da média dos três últimos rendimentos apenas ao adicional de produtividade”.

Sustenta, ainda, o vício de contradição, ao argumento de que, em determinado trecho, o acórdão embargado afirmou que a Reclamação n.º 59.886/2008 havia sido indeferida por razões exclusivamente formais, operando apenas a coisa julgada formal, mas, em seguida, reconheceu a existência de coisa julgada material, ao declarar que a ação constitucional foi indeferida por inexistência de violação à coisa julgada, caracterizando, assim, incongruência que precisa ser corrigida.

Com base no exposto,
“requerem, nesta oportunidade, que seja recebido e totalmente acolhido os presentes embargos, a fim de sanar os vícios apontados, aplicando-se efeitos infringentes aos presentes embargos.”
(ID. 306071856).

O INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT, em contrarrazões, defende o não acolhimento do recurso e o reconhecimento da natureza meramente protelatória dos embargos, aplicando-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (ID. 307573868).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ADRIANA MIRANDA MINERVINI e OUTROS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, rejeitou o recurso integrativo, mantendo a procedência da reclamação n.º 1003390-75.2023.8.11.0000, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO – INDEA/MT e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para cassar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença do Mandado de Segurança n.º 0010278-57.2000.8.11.0041.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso, a parte embargante argumenta que o acórdão foi omisso quanto à
“
DECISÃO - fls. 553/556 do ID 158971654, proferida em 20 de outubro de 2008
”
e
“a análise do argumento suscitado referente à decisão proferida no
Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação nº 28334/2003
(fls. 445/450 do ID 158971651), aclarado pelos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 44415/2003
(fls.479/487 do ID 158971651)”,
uma vez que,
“ao julgar os Embargos de Declaração só fez referência (...) a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 4257/2007”.

Todavia, esta Câmara foi expressa ao assentar que nenhuma das manifestações citadas pelos embargantes estabeleceram, de forma definitiva, a incidência dos adicionais sobre subsídios atualizados, uma vez que proferidas em contextos de cognição limitada ou incidental, ou, no caso da reclamação, indeferida liminarmente, sem aptidão para gerar coisa julgada material.

Embora as decisões tenham registrado a vedação constitucional à incidência de adicionais ou gratificações sobre o subsídio (conforme dispõe o arts. 37 e 39, da Constituição Federal), não fixaram critério definitivo quanto à base de cálculo das verbas reconhecidas no mandado judicial.

Ao revés, o juízo de origem apenas reconheceu que, diante da impossibilidade de incorporação dos valores ao subsídio, a execução da segurança deveria ser realizada mediante a inclusão dos montantes em rubricas individuais. Tal medida, entretanto, não implicou definição conclusiva sobre a base de cálculo aplicável a cada adicional, tampouco quanto ao critério de atualização dos respectivos valores.

Outrossim, os Embargos de Declaração n.º 44.415/2003 consignaram que caberia
“ao livre arbítrio do douto Magistrado diretor do processo o melhor meio para apurar a correta verificação dos possíveis valores a serem restituídos”.

Trata-se, portanto, de manifestações que delegaram ao juízo da execução a definição do método de apuração dos valores, sem enfrentamento do ponto central ora debatido, qual seja, a base de cálculo aplicável aos adicionais reconhecidos no
writ.

Em outras palavras, não houve, manifestação jurisdicional com conteúdo decisório definitivo e específico acerca da base de cálculo dos adicionais, o que afasta a possibilidade de formação de coisa julgada material sobre a matéria, nos termos do arts. 502 e 503, do Código de Processo Civil.

Como bem exposto pelo INDEA/MT,
“o próprio acórdão ressalta que a multiplicidade de decisões ao longo do cumprimento da sentença – ora proferidas monocraticamente, ora sem estabilização jurisprudencial – reforça o argumento de que não houve definição jurisdicional com força de definitividade sobre a base de cálculo. Portanto, as alegações da parte embargante não encontram respaldo jurídico nem fático nos autos”
(ID. 307573868).

Dessa forma, não se verifica omissão no acórdão embargado, que examinou adequadamente o conjunto das decisões constantes dos autos, concluindo, de maneira acertada, pela inexistência de preclusão ou julgamento definitivo quanto à matéria ora discutida.

Também não prospera a alegação de contradição quanto ao processamento da Reclamação n.º 59.886/2008. De fato, a referida ação constitucional foi inicialmente indeferida liminarmente, e posteriormente julgada no mérito por este Tribunal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.258.127/MT, restabeleceu a decisão liminar, pautada exclusivamente em vício formal (juízo de admissibilidade), no caso, a intempestividade, sem qualquer apreciação do mérito.

Portanto, a afirmação constante no acórdão embargado, de que houve apenas coisa julgada formal não contém qualquer contradição ou implica em falta de clareza quanto ao raciocínio jurídico adotado.

Além disso, não merece prosperar a tese de que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer que a procedência do presente feito modificou a ordem anteriormente concedida no Mandado de Segurança n.º 10769-64.2000.8.11.0041. A reclamação foi proposta com o objetivo de assegurar o cumprimento fiel da ordem judicial, coibindo sua ampliação indevida no momento da execução.

Importa relembrar que o
writ
buscava resguardar o servidor público contra perdas decorrentes da transição para o regime de subsídio, nos termos do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Igualmente, a ordem concedida objetivava garantir recomposição remuneratória proporcional, sem instituir direito autônomo à incorporação permanente dos adicionais sobre valores atualizados.

A ampliação indevida dos efeitos do título executivo por parte do magistrado de primeiro grau desvirtuou o alcance da decisão transitada em julgado, comprometendo o equilíbrio entre recomposição e irredutibilidade salarial e gerando vantagem econômica indevida, em afronta à moralidade administrativa.

Diante desse cenário, conclui-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 1.306
, firmou o entendimento de que os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, tampouco constituem sucedâneo recursal, sendo o seu uso indevido considerado comportamento processual abusivo, apto a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Desse modo, reitero que
a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025